Tribunal: STF
Processo: RE 223183
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário: recálculo da renda mensal
inicial. CF, art. 202, caput: eficácia: RE prejudicado em face do
trânsito em julgado da decisão proferida no recurso especial.
Ao julgar recurso especial, no qual se discutia a validade
do artigo 144, par. único, da L. 8.213/90 em face do art. 202,
caput, da CF,  o STJ acabou adotando entendimento no sentido da
eficácia plena e aplicabilidade imediata do mencionado dispositivo
constitucional, contrário à pretensão deduzida no próprio RE.
Transitada em julgado essa decisão, inviável o exame da matéria
veiculada no recurso extraordinário.